Tribunal: TJSP
Processo: 1067922-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Empresa transportadora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Empresa transportadora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário da bagagem – O transporte é obrigação de resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de destino – Extravio de bagagem que causa constrangimento ao passageiro, que, ao desembarcar em outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de tempo – Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo – Indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização fixada em R$3.000,00, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a bagagem ter sido devolvida ao autor apenas dois dias após o extravio – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros de mora, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067922-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL DA CUNHA FREIRE, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067922-74.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37304
APEL.No: 1067922-74.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II
APTE. : GABRIEL DA CUNHA FREIRE
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO PRATAVIEIRA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM
DANOS MORAIS
I- Sentença de
improcedência
Apelo do autor
II- Empresa
transportadora
que
responde
objetivamente
pelas
consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se
ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor
Inadimplemento contratual consistente no extravio
temporário da bagagem
O transporte é obrigação de
resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o
dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao
local de destino
Extravio de bagagem que causa
constrangimento ao passageiro, que, ao desembarcar em
outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de suas roupas
e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de
tempo
Falha no serviço de transporte contratado que
constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar
por danos morais
Desnecessidade da comprovação do
prejuízo efetivo
Indenização deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado

Indenização fixada em R$3.000,00, ante as peculiaridades
do caso, especialmente o fato de a bagagem ter sido
devolvida ao autor apenas dois dias após o extravio

Indenização atualizada com correção monetária, a contar do
acórdão, e juros de mora, a contar da citação Súmula no
362 do STJ
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré, incluídos os honorários recursais - Apelo
provido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização.
Alega que o extravio da bagagem do autor
perdurou por dois dias, causando-lhe transtornos em sua
viagem de férias. Sustenta que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente ação (fls. 100/112).
Contrarrazões da ré às fls. 119/133,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067922-74.2019.8.26.0002 -Voto no
3
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização, movida
por Gabriel da Cunha Freire em face de Tam Linhas Aéreas
S/A, tendo em vista o extravio temporário da bagagem do
autor.
Segundo consta dos autos, em 26/12/2018, o
autor embarcou em voo da empresa ré, partindo do Rio de
Janeiro com destino a Miami, fazendo conexão em Santiago
(fls. 24/26).
Ocorre que, ao chegar ao destino, o autor
verificou que sua bagagem havia sido extraviada (fls.
27/28).
A mala extraviada apenas foi entregue ao
autor passados dois dias do ocorrido, de modo que, neste
meio tempo, o autor foi obrigado a comprar vestimentas e
itens de higiene pessoal.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação da empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles, independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que o autor
era passageiro da ré (fls. 24/26), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Neste aspecto, esclareça-se que o Colendo
STF, quando do julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime
da repercussão geral, firmou a seguinte tese, aplicável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067922-74.2019.8.26.0002 -Voto no
4
demandas que envolvam transporte aéreo internacional de
passageiro: “Nos termos do art. 178 da Constituição da
República,
as
normas
e
os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código
de Defesa do Consumidor”.
Referida
limitação,
contudo,
aplica-se
apenas à indenização por dano material decorrente de
extravio de bagagem.
Assim, uma vez que, no presente caso,
discute-se, somente, a indenização por danos morais, não
há que se aplicar as limitações previstas nas Convenções
de Varsóvia e Montreal.
Na
espécie,
restou
incontroverso
o
extravio da bagagem do autor, de modo que restou
configurado
o
efetivo
inadimplemento
contratual
e
consequente falha na prestação do serviço de transporte.
“O
contrato
de
transporte
constitui
obrigação de resultado. Não basta que o transportador
leve o transportado ao destino contratado. É necessário
que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de
embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)”
(STJ; REsp no 151401/SP; Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros; DJ 01-7-2004 p. 188).
Daí porque configurada a responsabilidade
da ré pelos danos decorrentes.
É evidente que todos os incômodos, as
atribulações, as expectativas desfeitas de uma viagem
turística prazerosa, revezes, desconfortos, correspondem
ao dano moral sofrido, nisso incluída a privação das
bagagens durante a viagem.
O dano moral é presumido em face do
extravio de bagagens no transporte aéreo de passageiros.
Não é necessária nem a prova do sofrimento ao passageiro,
pelos contratempos havidos, como aqui ocorreu.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067922-74.2019.8.26.0002 -Voto no
5
MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. Após o
advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses
de indenização por atraso de vôo não se restringem
àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta
a limitação tarifada. A ocorrência de problema técnico é
fato previsível, não caracterizando hipótese de caso
fortuito ou de força maior. Em vôo internacional, se não
foram tomadas todas as medidas necessárias para que não
se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de
indenizar. Cabe indenização a título de dano moral pelo
atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados
pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores.
Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não
ventilado no especial” (STJ; AgRg no AI no 442.487-RJ;
Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros; DJ 9-10-06).
Assim, “não há falar em prova do dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado
assim o fato, impõe-se a condenação” (STJ; REsp. no
86.271-SP; Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito;
j. 10-11-97).
A responsabilidade da transportadora, na
qualidade de depositária dos bens a serem transportados
até o seu local de destino é objetiva e independe de
culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por
ela assumido no contrato de transporte, que traz
implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido são e salvo, com os seus pertences, ao local de
destino.
O transporte é obrigação de resultado,
razão pela qual tem a empresa transportadora o dever de
entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de
destino.
O
extravio
de
bagagem
causa
constrangimento ao passageiro, que se vê desprovido de
utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais,
adredemente preparados para a viagem, em local distante
de sua residência.
Não
há
como
negar
o
sofrimento
experimentado pelo autor ao desembarcar em outra cidade,
ainda que a passeio, e verificar a ausência integral de
sua bagagem, devendo valer-se de seus próprios recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067922-74.2019.8.26.0002 -Voto no
6
para adquirir outros pertences, ainda que por curto
espaço de tempo, até a devolução da mala.
Em
suma,
o
extravio
de bagagem
dos
passageiros é causa de dissabores e desconforto, causa de
perturbação emocional e da tranquilidade, causa de
relativa angústia.
O extravio da bagagem constitui falha no
serviço de transporte contratado, sendo o autor submetido
a constrangimento e humilhação, que constituem causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos
morais, cuja prova conforma-se com a mera demonstração do
ilícito, sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivo,
haja vista que na espécie a responsabilização do agente
causador opera-se por força do simples fato da violação
(damnum in re ipsa).
Dessa forma, uma vez configurado o dano
moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ;
REsp no 318.379-0-MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi;
Boletim do STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Na
hipótese
dos
autos,
face
às
circunstâncias do caso, especialmente o fato de a bagagem
ter sido devolvida ao autor apenas dois dias após o
extravio, fixa-se a indenização em R$3.000,00, quantia
que, ao ver da Turma Julgadora, revela-se suficiente para
reparar o dano causado.
Sobre o valor da indenização, a contar da
data da publicação do acórdão, consoante Súmula no 362 do
STJ, incidirá correção monetária, em conformidade com a
Tabela Prática do Judiciário, e juros de mora, de 1% ao
mês, a contar da citação.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar procedente a ação,
condenando-se a empresa ré a pagar ao autor, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00,
nos termos acima expendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067922-74.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Sucumbente, deverá a ré arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados
em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator